Tribunal: TJDFT
Processo: 0704113-82.2022.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA SEM OUTORGA UXÓRIA. CASAMENTO SOB O REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. OCULTAÇÃO DO ESTADO CIVIL PELO FIADOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. NULIDADE PARCIAL DA FIANÇA. PRESERVAÇÃO DA MEAÇÃO DO OUTRO CÔNJUGE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CORREÇÃO.
1. Outorga uxória constitui condição de validade dos atos de cunho patrimonial empreendidos pelos cônjuges que, no curso da sociedade conjugal, tenham potencial de expor a risco o patrimônio familiar – ressalvando-se os casos em que adotado o regime da separação total de bens, destacando-se que “1. A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia (Súmula 332/STJ), salvo se o fiador emitir declaração falsa, ocultando seu estado civil.” (AgInt no AREsp 1566302/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021). 1.1 Foi firmado contrato de locação, no qual o marido da embargante figura como fiador, tendo declarado estado civil de solteiro (embora casado sob o regime de comunhão universal de bens), o que deve ser tido como violação do princípio da boa-fé objetiva, descumpridos os deveres anexos de lealdade contratual e de informação. 1.2 Nesses moldes, sendo o fiador casado com a embargante no regime de comunhão universal de bens, a outorga uxória era requisito essencial para a validade da garantia prestada. 1.3 Contudo, em respeito à cláusula geral da boa-fé objetiva, a jurisprudência deste Tribunal tem mitigado a incidência da regra de nulidade integral da fiança nas hipóteses em que o fiador omite ou presta informação inverídica sobre seu estado civil. 1.4 Dessa forma, não é possível reconhecer a nulidade integral da garantia, sob pena de o fiador ser beneficiado por sua própria torpeza, eximindo-se da responsabilidade pela qual assumiu. Em tais hipóteses, a meação do cônjuge, cuja autorização não foi concedida/demonstrada, deverá ser preservada.
2. “O autor fixa os limites da demanda na petição inicial, como preceitua o art. 141 do Código de Processo Civil. Esse dispositivo deve ser conjugado com o art. 492 do CPC que, dirigindo-se ao magistrado, veda o julgamento citra petita (que fica aquém dos pleitos apresentados), ultra petita (que ultrapassa os termos do pedido) ou extra petita (que decide de modo diverso do que foi requerido). Deve haver correlação entre o pedido, a causa de pedir e a sentença. A sentença será extra petita caso condene a parte em objeto diverso do que lhe foi demandado, conforme redação do art. 492, caput, do CPC.” (Acórdão 1259191, 07040227320198070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.1 A embargante não fez pedido de desconstituição da penhora sobre veículo e bem imóvel, devendo ser decotado da sentença os trechos extra petita (que determinam a desconstituição das constrições referente a bem imóvel e a veículo).
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.